Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. RE 870.947/SE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento dos embargos de declaração RE 870.947/SE, manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
2. Após o trânsito em julgado da decisão que fixou o índice de correção monetária, inclusive com a concordância do devedor, e tendo sido expedidos e adimplidos os respectivos precatório e RPV, mostra-se inviável rever os cálculos já homologados, sem impugnação das partes, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça.
3. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
4. Recurso não provido.